Tribunal: TJMT
Processo: 1004752-77.2021.8.11.0002
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PACOTE DE VIAGEM. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RECLAMANTE. CANCELAMENTO DE PACOTE DE VIAGENS POR INICIATIVA DA CONSUMIDORA. RESTITUIÇÃO MATERIAL REALIZADA DENTRO DO PRAZO LEGAL - LEI N. 14.034/2020, ART. 3o, § 3o C/C MEDIDA PROVISÓRIA N. 1.101/2022. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença que julgou improcedente a pretensão inicial.
2. A reclamante interpôs recurso pugnando pela reforma da sentença, a fim de que a empresa recorrida seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais.
3. Incontroversa nos autos a compra e o cancelamento do pacote de viagens na data de 26/09/2020. Além disso, que a restituição dos valores pagos não foi feita forma integral foi realizada pela reclamada.
4. Insurgência da autora quanto ao pedido de indenização por danos morais, que não merece provimento. Tendo a autora solicitado o cancelamento da compra por iniciativa própria, o ressarcimento deve ocorrer na forma prevista na Lei n. 14.034/2020 dispõe no art. 3o, § 3o c/c Medida Provisória n. 1.101/2022 que estendeu até 31.12.2022 o prazo para ressarcir o consumidor. Portanto, a requerida realizou o reembolso dentro do prazo previsto em lei.
5. Sentença mantida.
6. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1004752-77.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem, Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]
Parte(s):

[LARISSA AMORIM DE QUEIROZ MACHADO - CPF: 041.839.631-09 (RECORRENTE), LARISSA AMORIM DE QUEIROZ MACHADO - CPF: 041.839.631-09 (ADVOGADO), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0002-31 (RECORRIDO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0002-31 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022